Tribunal: TJDFT
Processo: 0703381-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703381-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) SUSCITANTE: DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Ação Declaratória de Abusividade de Greve c/c com Obrigação de Fazer e pedido de antecipação de tutela, proposta pelo Distrito Federal contra o Sindicato dos Policiais Penais do Distrito Federal – SINDPOL/DF. Na decisão de ID 55404156, proferida no plantão, foi deferida antecipação de tutela, para suspender a deliberação de greve aprovada em Assembleia Geral Extraordinária, sob pena de multa diária, e determinada a citação do Sindicato para, querendo, apresentar contestação. O requerido deixou transcorrer in albis o prazo de 15 dias (ID 56546782). Em seguida, o Distrito Federal requereu a extinção do processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, tendo em vista que a categoria dos Policiais Penais do Distrito Federal, em assembleia, aceitou o reajuste salarial proposto pelo Governo local, encerrando o movimento grevista. Requereu, ainda, a condenação do réu nos ônus de sucumbência, em face do princípio da causalidade, na forma do art. 85, § 10, CPC (ID 56533390). Parecer do Ministério Público, ID 57028207, igualmente, pela extinção do processo, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. É o breve relatório. Decido. A presente ação teve por objetivo declarar a abusividade e ilegalidade da greve aprovada na AGE do dia 30/1/2024, convocada pelo Sindicato dos Policiais Penais do Distrito Federal – SINDPOL/DF, ora requerido. Não obstante, o Distrito Federal informou que a categoria dos Policiais Penais do Distrito Federal, em assembleia posterior, aceitou o reajuste salarial proposto pelo Governo local, encerrando o movimento grevista. Resta, portanto, evidenciada a superveniente perda do objeto da ação, por falta de interesse de agir, consubstanciado na utilidade, necessidade e adequação do provimento jurisdicional almejado, que, na hipótese, não mais subsiste, conforme reconhece o próprio autor, ao requerer a extinção do processo sem resolução do mérito. Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC, e art. 87, XIII, RITJDFT. Ante o princípio da causalidade, arcará o requerido com as custas processuais finais, se houver, e honorários advocatícios, estes fixados no valor de R$ 3.000,00, nos termos do art. 85, § 10, CPC, e observados os critérios definidos no anterior § 2o, do mesmo dispositivo legal, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de envergadura constitucional. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 22 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora